Tribunal: TJDFT
Processo: 0730161-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0730161-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WANDERSON CARLOS DE JESUS, em favor WEVERTON MOREIRA DA CRUZ (paciente/réu), em face da decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, no Processo n. 2020.01.1.006083-3, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em petição de ID n. 19191738, o impetrante requer a desistência do feito, ante a perda superveniente do objeto Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça oficiou pela homologação do pedido de desistência (ID n. 19308573) É o breve relatório. Compulsando os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão liminar, no processo RHC n. 133396/DF, concedendo ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do mérito do referido recurso. Assim, como a presente impetração diz respeito à aludida segregação temporária, sua revogação importa na perda superveniente do objeto da presente ação constitucional. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, julgando PREJUDICADO o presente Habeas Corpus. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 3 de setembro de 2020 10:54:36. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator